Tribunal: CARF
Processo: 15889.000264/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000264/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.147 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
SENDI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2007
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
Deve ser recolhida pela empresa as contribuições destinadas a outras entidades
e fundos incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados a seu serviço.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000264/2008-58
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000264/2008-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15889.000264/2008-58, em face do acórdão no 14-26.820, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
em 24 de novembro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“O auto-de-infração de obrigação principal - AI, DEBCAD 37.074.090-4, lavrado em
05/06/2008 e levado ao conhecimento do sujeito passivo em 06/06/2008, refere-se a
contribuições sociais destinadas outras entidades e fundos - Salário Educação (FNDE),
INCRA, SENAI e SEBRAE - incidentes sobre remunerações pagas ou creditadas a
segurados empregados constantes nas folhas de pagamento da empresa e declarados em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social -
GFIP, relativos aos estabelecimentos matriz, filiais e a obras de construção civil cujas
matrículas são de sua responsabilidade, totalizando R$ 150.998,54 (cento e cinquenta
mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
Informa o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 310/311) que, na apuração do
crédito tributário, foram deduzidos os valores recolhidos sob a rubrica “Outras
Entidades” em guias de recolhimento apresentadas e também as contribuições lançadas
sob a mesma rubrica em Intimação para Pagamento - IP.
A autuada apresentou impugnação tempestiva, alegando, em síntese:
- Decadência parcial do direito para a constituição do crédito tributário para o período
de 01/1999 a 05/2003, evocando o artigo 150, parágrafo 4.° do Código Tributário
Nacional ~ CTN.
- Lançamento indevido de débitos quitados através de GPS, comprovados através das
guias cujas cópias foram anexadas às fls. 360/388.
- Verifica-se “equívocos” na apuração das bases de cálculo em várias competências,
causadas por valores somados em duplicidade e/ou valores sem incidência de INSS de
terceiros (sic) indevidamente acrescentados pela fiscalização. Foram recalculadas todas
as bases de calculo e conclui a impugnante que todas as anteriormente informadas em
EFIP (GFIP) encontravam-se corretas. Anexa cópias de várias folhas de pagamento,
GPS, GF IP, sendo que muitas dessas GFIP foram transmitidas após a lavratura do
presente AI. (fls. 390/909).
- Foram lançadas diversas diferenças de centavos entre o valor devido e o valor
recolhido, concluindo terem sido ocasionadas pelo uso, pela fiscalização, de planilhas
utilizando-se diversas casas decimais, o que teria gerado as diferenças que, além de
serem imateriais, se configuram indevidas, sendo corretos os valores constantes na SEF
IP (GFIP).
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000264/2008-58

Ao final, anexando os documentos de fls. 332/909, requer a total improcedência do
presente AI diante da efetiva comprovação de que os débitos apontados encontram-se
decadentes e os demais, já recolhidos integralmente pela impugnante.
A autuada foi intimada a apresentar originais ou cópias autenticadas das folhas de
pagamento juntadas na impugnação e, tempestivamente, esclareceu que os referidos
documentos foram emitidos através de seu sistema informatizado, não havendo como
processálos de outro modo, sendo, portanto, originais as vias eneartadas nos autos.
Em função das afirmações efetuadas pela defendente em sua impugnação, se fez
necessária a manifestação da autoridade autuante com relação a tais afim1ações e aos
documentos anexados, notadamente as folhas de pagamento, GPS e GFIP com
informação de novas bases de cálculo, transmitidas após a lavratura do presente AI e
anexadas, para fins de se comprovar a veracidade ou não das informações contidas nos
citados documentos, tudo com a finalidade de formar a convicção necessária ao
julgamento administrativo.
O auditor autuante se manifestou através de Informação Fiscal - IF de fls. 916/925, na
qual faz análise dos documentos apresentados e reconsidera alguns lançamentos
efetuados. Também aborda a decadência quinquenal trazida pela Súmula Vinculante n.°
O8 do Supremo Tribunal Federal, concluindo pela decadência do crédito tributário
apurado para o período de OI/1999 a 05/2003 e, ao final, apresenta quadro resumo,
apontando, para todos os estabelecimentos envolvidos, mês a mês, os valores a serem
excluídos do crédito tributário original.
Cientificada da IF, o sujeito passivo apresentou nova impugnação (fls. 931/937), na
qual, de forma mais reduzida, reafirma todo o alegado em sua primeira impugnação,
apenas acrescentando ser equivocada a afirmação do Sr. Fiscal de que não foram
juntadas folhas de pagamento de salários nas épocas próprias e tampouco juntou as
GFIP, também da época ou retificadas, limitando-se a apresentar folhas e GFIP emitidas
após a ação fiscal e esclarece que sua única forma de emissão da folha de pagamento é
através de seu sistema informatizado, não havendo como processá-la de outro modo.
Quanto às GFIP, elas são emitidas eletronicamente através de seu sistema de folha de
pagamento, o qual é interligado ao sistema disponibilizado pela Caixa Econômica
Federal para tanto, razão pela qual conclui pela legalidade de todos os documentos
apresentados.
Termina reiterando todo o argumentado nestes autos, a fim de que seja julgado
totalmente improcedente o AI ou, caso contrário, seja determinada análise da
contabilidade da impugnante, para fins de se comprovar o argumentado.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 959/966
dos autos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2007
CONTRIBUIÇÕES
A
CARGO
DA
EMPRESA.
OBRIGAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições devidas para Terceiros incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados a seu serviço, no prazo estabelecido na legislação previdenciária.
DECADÊNCIA. PRAZO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RETIFICAÇÃO.
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000264/2008-58

As contribuições previdenciárias sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos
previsto no Código Tributário Nacional, cabendo a retificação do débito quando
constatado lançamento em período decadente.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, merece o presente Auto-de-Infração lavrado em decorrência do
descumprimento de obrigação tributária principal ser julgado PROCEDENTE EM
PARTE, devendo ser excluídos os valores lançados de acordo com o quadro resumo
anteriormente elaborado, em função da análise dos documentos apresentados na
impugnação e os lançados no período de 01/1999 a 05/2003, pelo reconhecimento da
decadência quinquenal, conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado -
DADR.
É como voto.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 971/980,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida. Refere
ainda a contribuinte que, quanto a parte do que foi vencida, promoveu adesão a parcelamento,
sendo, em relação a este crédito tributário, lavrado termo de desmembramento (fl. 992).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em sede de recurso, a contribuinte reprisa suas alegações quanto a divergências de
base de cálculo e quanto as diferenças de centavos apontadas no auto de infração, as quais já
foram apreciadas pela instância julgadora a quo.
Em relação às argumentações da recorrente sobre o lançamento indevido de
débitos quitados e comprovados através de guias de recolhimento anexadas, de equívocos na
apuração das bases de cálculo, esclarece-se que foram objeto de análise pela DRJ de origem por
ocasião da manifestação do auditor autuante sobre a impugnação apresentada, tendo sido
propostas reduções nos valores apurados, as quais foram acolhidas na decisão recorrida.
Ademais, em informação fiscal, o auditor autuante afirma que a empresa “não
demonstra em suas argumentações onde estão as divergências, mas apenas junta folha/GFIP de
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000264/2008-58

algumas competências, levando-as a concluir que essas, se existentes como por ela julgado,
encontram-se nessas competências”.
Ressaltou-se o auditor autuante, à fl. 925, que as folhas/GFIPs juntadas ao
processo, além de não corresponderem àquelas apresentadas para o fisco, foram emitidas em data
posterior ao término da fiscalização, entendendo o auditor autuante, com razão, não serviriam de
prova ao recorrente.
Assim, a recorrente não apresentou documentos hábeis e alegações capazes a
comprovar sua irresignação quanto ao lançamento, sendo mantidos, parcialmente, os valores
inicialmente apurados pela fiscalização.
A fundamentação da recorrente é um tanto genérica, limitando-se a arguir, quanto
as competências remanescentes na lide, valores a pagar, fazendo referência, sem
aprofundamento, a documentos que foram juntados junto com a impugnação, os quais já foram
objeto de análise pelo auditor autuante e pela DRJ de origem.
Analisando a documentação juntada aos autos, não há como acolher o pleito da
recorrente, que pretende, em verdade, uma revisão do lançamento, sem apresentar a
fundamentação de seu inconformismo.
Ora, tendo o auditor autuante já apreciado a documentação pela contribuinte
apresentada (Informação Fiscal - IF de fls. 922/931), que concordou em parte com as alegações
da recorrente, tendo a DRJ de origem adequado o lançamento, caberia à recorrente, em recurso
voluntário, tecer argumentos específicos quanto ao seu inconformismo, de modo a demonstrar o
direito que pretende provar.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento ao recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
No tocante ao lançamento de diferenças da ordem de centavos, cumpre reiterar o
já exposto pela instância julgadora a quo que os cálculos são efetuados automaticamente pelo
software utilizado pela fiscalização, sendo que são lançadas as bases de cálculo das contribuições
e os valores a serem deduzidos, tais como recolhimentos, parcelamentos, intimações para
pagamento, etc e, após a comparação do valor devido com as deduções, são apuradas as
diferenças a serem levantadas, podendo, por esse motivo, resultar em valores pequenos, inclusive
da ordem de centavos. Portanto, improcedem as alegações do recorrente neste tocante também.
Ainda, requer a contribuinte a produção de provas. Contudo, produção de provas,
diligências, perícia e afins são indeferidas, com fundamento no art. 18 do Decreto n°
70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por se tratarem de medidas absolutamente
prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento.
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000264/2008-58

Além disso, quanto a perícia, destaca-se que não foram cumpridas as
determinações do art. 16, inciso IV, o que resulta na desconsideração do pedido eventualmente
feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto 70.235/72.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital